Tribunal: STF
Processo: ARE 1349638
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). VEÍCULO DE EMPRESA LOCADORA COM FILIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.198. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a Ouro Verde Transporte e Locação S.A.



    Alega que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no Recurso Extraordinário com Agravo 1.357.421-RG (Tema nº 1198).



    É o relatório.



    Assiste razão à agravante.



    Após a publicação da decisão agravada, a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à “constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 1.357.421-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1357421 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.3.2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora